Tribunal: TJMT
Processo: 0031197-08.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031197-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME - CNPJ: 17.085.969/0001-05 (APELANTE), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN - CPF: 938.034.781-20 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÍTULO REVESTIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS - PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Da análise de todo o processado, verifica-se que o título que embasa a execução, encontra-se investido dos requisitos que lhe conferem executividade, mormente porque está assinado, além do devedor, por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC,

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Boschila e Klen Terceirização Ltda. - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0031197-08.2016.8.11.0041, opostos em face de
Joao Cleber Demkoski Schumann,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente os embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação executiva. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 164/167 - ID 67549997 - Pág. 1/4).

Irresignada, a executada/embargante/apelante aduz que o exequente/embargado/apelado não prestou os serviços descritos no contrato, sendo que a ART apresentada, para justificar sua cobrança pelos serviços, apenas foi feita para atender às exigências de um edital de licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, uma vez que era necessário demonstrar aptidão técnica para o serviço que estava sendo licitado, e não porque foi executada ou exercida qualquer assistência técnica pelo embargado/apelado.

Assevera que, em razão da exceção do contrato não cumprido, resta afastada a exigibilidade do título de crédito objeto da execução, o que acarreta a nulidade do feito executivo (fls. 185/202 - ID 67551950 - Pág. 1/18).

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (fls. 211 - ID 67551956 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Pelo que dos autos consta, o exequente/embargado/apelado foi contratado pela executada/embargante/apelante para exercer a função de responsável técnico da empresa contratante, a ele sendo atribuídas as atividades de execuções e acompanhamento de obras, conforme se infere da Cláusula 1, do Contrato de Prestação de Serviços para Habilitação Técnica de Pessoa Jurídica (fls. 28/29 - ID 67549994 - Pág. 23/24).

Observa-se que o instrumento particular teve início em
09/11/2015
com validade por um ano, sendo exigida a carga horária de 03 (três) horas/dia, de segunda a quinta-feira, das 09:00 às 12:00hrs, perfazendo um total de 12 horas semanais, assegurando ao contratado absoluta independência técnica, consoante disposição das Cláusulas 2, 3 e 4.

Ainda, a Cláusula 6 dispõe acerca da possibilidade de rescisão por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e a baixa das obras ou serviços que estiverem sob sua responsabilidade.

Nesse contexto, extrai-se que não há no instrumento contratual em questão nenhuma pactuação no sentido de que os honorários estariam vinculados ao sucesso da contratação da executada/embargante/apelante pelo Município de Várzea Grande, isto é, caso esta vencesse o processo licitatório do qual participava.

Em contrapartida, verifica-se que, em 23/11/2015, foi emitida uma Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, na qual indica a prestação de serviços pelo contratado à contratante, constando em tal documento a rubrica do representante legal da contratante (fls. 31/33 – ID 67549994 - Pág. 26/28).

Da mesma forma, em 13/12/2015, foi emitida outra Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, indicando como previsão de término da obra/serviço a data de 11/11/2018, que também contém a rubrica do representante legal da contratante (fls. 36/38 – ID 67549994 - Pág. 31/33), o que, a meu sentir, confere verossimilhança às alegações do exequente/embargado/apelado.

Aliás, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido, pelo fato de o exequente/embargado/apelado não ter cumprido a carga horária contratada, pois, embora tenha sido esta estipulada, não há no instrumento em questão qualquer exigência de controle de ponto, ao contrário, o próprio título assegura ao contratado absoluta independência técnica, como bem pontuou a sentenciante.

Logo, da análise de todo o processado, verifica-se que o título que embasa a execução, encontra-se investido dos requisitos que lhe conferem executividade, mormente porque está assinado, além do devedor, por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, que assim dispõe:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais
:

[...];

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 784, III DO CPC – EXIGIBILIDADE – COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – MULTA MORATÓRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, livremente pactuado e assinado por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC
. Restou comprovada a inadimplência do devedor, que deixou de pagar as parcelas do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. São devidos os juros moratórios, correção monetária e multa por inadimplemento. Em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios.
(N.U 1036908-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto, a embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhes pertencia, a fim de desconstituir o título que embasa a execução.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020